Tribunal: STF
Processo: HC 54362
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
- Pena. Fixação. Não é nula a sentença que, embora não referindo expressamente os percentuais dos aumentos necessários, deixa clara a quantidade dos mesmos e, tendo fixado um deles no percentual da lei (§ único, inciso III, do art. 168 do Código Penal) e o outro pouco acima do mínimo legal (art. 51, § 2º, do Código Penal), justificou suficientemente os aumentos. Pedido indeferido.